Tribunal: TJSP
Processo: 1007482-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PARA O REAJUSTE DAS MENSALIDADES POR SINISTRALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL QUE SE FAZIA IMPRESCINDÍVEL ANTE O ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PARA O REAJUSTE DAS MENSALIDADES POR SINISTRALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL QUE SE FAZIA IMPRESCINDÍVEL ANTE O ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC – DIFÍCIL COMPREENSÃO TANTO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO, QUANTO DO RESPECTIVO CÁLCULO – FALTA DE DIVULGAÇÃO DA METODOLOGIA DO CÁLCULO E DA FÓRMULA MATEMÁTICA, O QUE IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES - PROTESTO POR PROVAS FEITO PELA RÉ – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.